Tribunal: TJES
Processo: 0006879-73.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006879-73.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
APELADO: JEDERSON NEVES MARCONCIN
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006879-73.2014.8.08.0021

APELANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A

APELADO: JEDERSON NEVES MARCONCIN

JUIZ: DR. GIL VELOZO TADDEI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A
em face da sentença que
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Em suas razões recursais
o

apelante persegue a anulação sentencial sob o argumento de que
“
o presente caso em particular exige que julgador proceda ao julga
m
ento de mérito da demanda, co
m
esgotamento da pretensão de direito material e resolvendo em definitivo o contrato, notadamente porque o credor fiduciário pode proceder co
m
a venda do b
em
apreendido, be
m
como, porque o valor da venda pode ser deduzido do saldo devedor”
, até mesmo porque
“
o cumprimento parcial da liminar, acabou por gerar efeitos
irreversíveis
, n
ã
o justificando que agora resolva-se a lide sem a solução de mérito”.

Sem contrarrazões,
eis que sequer triagularizada a demanda.

T
rata a demanda de Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada em desfavor de
JEDERSON NEVES MARCONCIN, cujo pedido liminar fora deferido.

Depreende-se dos autos que a despeito de apreendido o veículo o ora apelado, JEDERSON NEVES MARCONCIN não fora citado.

Aliás, as sucessivas determinações de intimação do ora apelante para dar prosseguimento ao feito e que não restaram atendidas,
culminando na extinção do feito por abandono,

foram
exatamente para que procedesse a citação do ora apelado.

Pois bem. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

“
Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º N
o caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.”

Na hipótese, após procedida a intimação do recorrente através de seu advogado, à época constituído e sem restrições, via Diário da Justiça (fl. 157),
“para
que requeira
o que entende de direito,
em cinco
dias, sob pena de extinção”,
o ora recorrente quedou-se inerte, a teor da certidão de fl. 158.

Diante disso, fora mais uma vez o apelante intimado, agora pessoalmente (fl. 159), com o respectivo A.R. juntado à fl. 160, para dar andamento ao feito sob pena de extinção por abandono, tendo, contudo, novamente permanecido silente (fl. 161).

Sendo assim, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante tanto por meio de seu patrono quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito, deverá ser mantida, incólume, a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, não havendo que prevalecer qualquer alegação de violação aos princípios da primazia de julgamento do mérito ou cooperação de forma a beneficiar parte desidiosa.

Destarte, deve a sentença permanecer intacta, sob pena de, caso contrário, permitir que o apelante beneficie-se, inclusive, de sua própria torpeza.

Importante pontuar não desconhecer o entendimento que considera excesso de rigor e formalismo a manutenção de extinção do feito por abandono em casos que o proferimento de sentença de mérito dependa de mero impulso oficial, todavia, entendo que o caso em debate não se amolda a tal situação, eis que para efetivar-se a citação do apelado não foram empreendidos esforços suficientes por parte do recorrente.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e
nego
-lhe
provimento,
mantendo, incólume
, o
decisum
recorrido.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
E DO CAUSÍDICO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
O
§ 1º, do artigo
485
, do
CPC/15
, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de
05 (cinco)
, suprir a falta constatada pelo magistrado.

II.
Na hipótese, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, mediante a intimação do apelante, tanto por meio de seu patrono, quanto pessoalmente, para dar andamento ao feito
na forma do artigo 485, inciso III
e § 1º
, do CPC,
por haver este permanecido
silente, deverá ser mantida a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau,
não havendo que se falar em violação aos princípios da primazia de julgamento do mérito
e da cooperação
de forma a beneficiar parte desidiosa.

I
II
.
Rec
urso conhecido e
des
prov
ido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.